Tribunal: TJDFT
Processo: 0721766-46.2021.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721766-46.2021.8.07.0007 APELANTE: CACTVS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A APELADO: MARIANA GOMES RABELLO MOTTA DESPACHO Analisando a apelação interposta vislumbra-se a possibilidade de inovação recursal, uma vez que a alegação de inadimplemento contratual pela apelada-autora não foi formulada perante o Juízo a quo. Assim, e diante do disposto nos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se a apelante-ré para se manifestar no prazo de cinco dias. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 16 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora